Tribunal: TJPA
Processo: 0003281-32.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003281-32.2017.8.14.0024

APELANTE: PRIIMO PROJETOS IMAGENS E MAPAS LTDA - ME, PAULO ROBERTO DA SILVA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003281-32.2017.8.14.0024

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
PRIIMO PROJETOS IMAGENS E MAPAS LTDA – ME

APELADO:

PAULO ROBERTO DA SILVA CRUZ

COMARCA DE ORIGEM:
ITAITUBA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NÃO FAZER, DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – C
omprovado pelos autores a negativação em cadastro de restrição de crédito, recaia a requerida/apelante o múnus de comprovar a regularidade da respectiva inscrição.

2 – A
inclusão indevida do nome da parte em órgãos de restrição ao crédito, configura ofensa à honra e à imagem, à luz do art.
5º
, inciso
X
da
Constituição Federal
, sendo presumível os prejuízos advindos do ato praticado.

3 – I
nstituição financeira requerida/apelante que não trouxe aos autos nenhum elemento probatório apto a demonstrar a legalidade da inscrição dos autores/apelados em cadastro de restrição de crédito, vistos que conforme destacado pelo juízo primevo, os extratos colacionados não possuem relação com a negativação efetuada.

4 – Não comprovada a regular e legitima causa da inscrição, impõe-se o reconhecimento desta como ilegítima, caracterizando ato ilícito a ensejar lesão extrapatrimonial
in re ipsa
e, portanto, o dever de indenizar.

5 – O

quantum
indenizatório fixado no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

6 – O
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além de já se encontrar no percentual mínimo indicado pelo §2º do art. 85 do CPC, remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, considerando a complexidade da demanda e o tempo de duração, sendo razoável o patamar fixado, em consonância aos critérios estabelecidos nas disposições supracitadas, não havendo que se falar em sua minoração.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de setembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003281-32.2017.8.14.0024

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
PRIIMO PROJETOS IMAGENS E MAPAS LTDA – ME

APELADO:

PAULO ROBERTO DA SILVA CRUZ

COMARCA DE ORIGEM:
ITAITUBA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA que, nos autos da
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NÃO FAZER, DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada contra si por
PRIIMO PROJETOS IMAGENS E MAPAS LTDA – ME

e
PAULO ROBERTO DA SILVA CRUZ
,
julgou procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial (ID.
5737043
), narraram os autores/apelados que mesmo sem
a existência de título, liquido, certo e exigível, a instituição financeira requerida teria promovido a negativação dos autores (empresa e seu proprietário), destacando que ao requererem fornecimento de cópia dos contratos, aditivos, termo de rescisões e extratos referentes aos débitos negativados obteve resposta negativa da gerência do bando.

Pleitearam assim, liminarmente, a retirada dos nomes dos requerentes do cadastro negativo de crédito; que a instituição financeira forneça os extratos das contas relacionadas aos débitos discutidos nestes autos e, em decisão definitiva a confirmação da obrigação e a condenação da requerida em danos morais e materiais.

Em decisão de ID. 5737049, deferiu o juízo
ad quo
parcialmente a liminar pleiteada para determinar que a instituição financeira forneça os extratos das contas atinentes aos débitos discutidos.

Em contestação (ID. 5737051), a instituição financeira requerida, alegou, em suma, que não teria praticado qualquer ato ilícito, bem como que inexistiria a demonstração de dano apto a ensejar o dever de indenizar, pugnando assim pela improcedência da demanda.

Por sua vez, os autores apresentaram replica à contestação (ID. 5737056).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
5737172)
que, julgou procedente os pedidos formulados na exordial para determinar o cancelamento da inscrição dos autores em cadastro de restrição de crédito; bem assim, condenar o requerido
ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5737173
).

Alega que os atos restritivos praticados constituiriam exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito a caracterizar a ocorrência de dano extrapatrimonial passível de indenização.

Aduz que o valor fixado à título de danos morais seria excessivo
para as circunstâncias do caso concreto
e que, na hipótese de ser mantida a condenação devem estes ser minorados.

Arrazoa que o percentual fixado à título de honorários advocatícios seria exacerbado, a ponto de caracterizar verdadeiro enriquecimento sem causa à parte autora/apelada.

Pleiteia assim, o provimento do recurso apelatório para que seja reformada integralmente a sentença de piso julgando-se improcedente a pretensão autoral, ou, alternativamente minorado o
quantum
indenizatório e os honorários advocatício.

Em contrarrazões (ID.
5737176), aduzem os autores/apelados, em suma, que o recurso apelatório seria desprovido de fundamentos jurídicos aptos a ensejar a reforma da sentença, razão pela qual, defende o seu desprovimento.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Após redistribuição, coube-me, por prevenção, a relatoria do processo.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
5792527
), a parte requerida/apelante apresentou proposta (ID.
5964593
), que, por sua vez fora rejeitada pelos autores/apelante (ID.
6261429
).

É o Relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de danos morais; da adequação do quantum indenizatório fixado a este título; e da minoração dos honorários advocatícios.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
os atos restritivos praticados constituiriam exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito a caracterizar a ocorrência de dano extrapatrimonial passível de indenização;

que o valor fixado à título de danos morais seria excessivo
para as circunstâncias do caso concreto
e que, na hipótese de ser mantida a condenação devem estes ser minorados; bem como que o percentual fixado à título de honorários advocatícios seria exacerbado, a ponto de caracterizar verdadeiro enriquecimento sem causa à parte autora/apelada.

Da Responsabilidade Civil

Analisando os autos, verifica-se que os autores/apelados aforaram a ação originária objetivando a reparação de danos morais, em razão da inscrição indevida de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito.

A instituição financeira requerida, ora apelante, alega que a negativação é devida, pois decorreu de contrato regularmente firmado entre as partes, constituindo exercício regular de direito.

Com efeito, comprovado pelos autores a negativação em cadastro de restrição de crédito, recaia a requerida/apelante o múnus de comprovar a regularidade da respectiva inscrição.

Isso porque, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe a requerida, seja em razão do disposto no art. 373, inciso II, do CPC/15, seja em face da aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, consagrado no Código de Defesa do Consumidor.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome da parte em órgãos de restrição ao crédito, configura ofensa à honra e à imagem, à luz do art.
5º
,
X
da
Constituição Federal
, sendo presumível os prejuízos advindos do ato praticado.

Tal entendimento se harmoniza com a posição perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1742141 GO 2018/0114760-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE DEVEDORES. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DAS RÉS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE DEVEDORES. DANO MORAL IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Tratando-se de ação de indenização por danos morais em que o autor afirma a inexistência de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus dos réus, pretensos credores, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa -
A inscrição em cadastro de devedores decorrente de débito inexistente configura ato ilícito apto a ensejar a condenação a indenização por danos morais - O dano moral, neste caso, existe
in re ipsa
, bastante a prova da ocorrência do fato ofensivo
- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.

(TJ-MG - AC: 10498180025476001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 19/06/2020). (Grifei).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM E REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DAS RÉS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
As demandadas não lograram êxito em comprovar a regularidade do débito que originou a inclusão do nome da autora em órgãos de restrição de crédito. Em casos de inscrição indevida, o dano moral é presumido.
Assim, o quantum indenizatório, fixado em R$ 8.880,00, vai mantido, pois em consonância com o valor usualmente adotado pelas Turmas Recursais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do Art. 46 da Lei n. 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008020547 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 14/11/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/11/2018). (Grifei).

No caso em exame, a instituição financeira requerida/apelante não trouxe aos autos nenhum elemento probatório apto a demonstrar a legalidade da inscrição dos autores/apelados em cadastro de restrição de crédito, vistos que conforme destacado pelo juízo primevo, os extratos colacionados não possuem relação com a negativação efetuada.

Desse modo, não comprovada a regular e legitima causa da inscrição, impõe-se o reconhecimento desta como ilegítima, caracterizando ato ilícito a ensejar lesão extrapatrimonial
in re ipsa
e, portanto, o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, é consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Portanto, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, conclui-se que o valor arbitrado pelo sentenciante foi justo e adequado pelo que deve ser mantido.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS - EXISTENTES - COMPENSAÇÃO DE R$ 10.000,00 - VALOR RAZOÁVEL.

- Na inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova.

- É razoável o valor dos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes
.

- Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10145150026303001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 28/06/2016, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2016). (Grifei).

RECURSO INOMINADO.
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LENITIVO MODESTAMENTE FIXADO EM R$5.000,00. MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "O valor do
quantum
indenizatório deve satisfazer a reparação do prejuízo causado, não podendo ser irrisório de modo a estimular a reiteração da prática danosa".

(TJ-SC - RI: 03005131620158240036 Jaraguá do Sul 0300513-16.2015.8.24.0036, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/05/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA REQUERENTE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA - DANOS MORAIS - VALOR – MAJORADO (R$ 10.000,00)
- HONORÁRIOS MANTIDOS - FIXADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O
quantum
indenizatório deve ser fixado em patamar que, além de proporcionar ao ofendido a compensação capaz de confortá-lo pelo constrangimento psicológico a que foi submetido, sirva como fator pedagógico e punitivo para que o ofensor reanalise seus atos, evitando a recalcitrância da conduta indevida em casos análogos. Tendo em vista o transtorno causado pelo serviço defeituoso, deve a indenização pelo dano moral ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando-se razoável o montante de R$ 10.000,00.

(TJ-MS - AC: 08048531920188120021 MS 0804853-19.2018.8.12.0021, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 21/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2020). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, q
uanto à fixação do valor dos honorários advocatícios deve-se levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos art. 85 do CPC/2015.

In casu
, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além de já se encontrar no percentual mínimo indicado pelo §2º do art. 85 do CPC, remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, considerando a complexidade da demanda e o tempo de duração, sendo razoável o patamar fixado, em consonância aos critérios estabelecidos nas disposições supracitadas, não havendo que se falar em sua minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/09/2021